Tribunal: TJES
Processo: 0000252-06.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000252-06.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR NASCIMENTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO (IRDR Nº 0018224-91.2014.8.08.0035). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO PARA SERVIDORES QUE SE APOSENTARAM ATÉ 24/11/2021 E QUE RECOLHERAM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM A VERBA NA BASE DE CÁLCULO. AUTORA QUE SE APOSENTOU EM 2015, COM RECOLHIMENTO REGULAR. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal aposentada contra sentença que julgou improcedente pedido de incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir se a recorrente, aposentada em 2015, tem direito à incorporação da gratificação de produtividade, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 pelo Tribunal Pleno do TJES e da modulação dos efeitos fixada no respectivo julgamento.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O Tribunal Pleno do TJES, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, com eficácia erga omnes e efeito vinculante.
04. Houve modulação para excepcionar os servidores aposentados até a data da publicação do acórdão (24/11/2021) que tenham recolhido contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação em sua base de cálculo.
05. A autora se aposentou em novembro de 2015, comprovando, por meio de ficha financeira, que recebeu a verba de forma habitual e que sobre ela incidiram contribuições previdenciárias.
06. Atendidos os requisitos excepcionais definidos pelo Tribunal Pleno, impõe-se o reconhecimento do direito à incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria, com o pagamento dos retroativos, observada a prescrição quinquenal.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
08. Tese de julgamento:
“1. É inconstitucional a Lei Municipal nº 2.881/93, do Município de Vila Velha, que instituiu gratificação de produtividade, conforme declarado pelo Tribunal Pleno do TJES no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035.
2. Excepcionalmente, fazem jus à incorporação da gratificação de produtividade os servidores aposentados até 24/11/2021 que tenham recolhido contribuições previdenciárias com a verba incluída na base de cálculo.
3. Demonstrado que a servidora se aposentou em 2015 e realizou recolhimentos regulares sobre a gratificação, é devido o reconhecimento do direito à incorporação da verba aos proventos de aposentadoria, com o pagamento dos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 5º, XXXVI, 37, caput, e 40; Lei Municipal nº 2.881/93; TJES, Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035; STF, Temas 881 e 885 da Repercussão Geral; Lei nº 9.099/1995, art. 46.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000252-06.2017.8.08.0035

RECORRENTE:

LUCIMAR NASCIMENTO

RECORRIDO(A):
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO (IRDR Nº 0018224-91.2014.8.08.0035). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO PARA SERVIDORES QUE SE APOSENTARAM ATÉ 24/11/2021 E QUE RECOLHERAM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM A VERBA NA BASE DE CÁLCULO. AUTORA QUE SE APOSENTOU EM 2015, COM RECOLHIMENTO REGULAR. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal aposentada contra sentença que julgou improcedente pedido de incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir se a recorrente, aposentada em 2015, tem direito à incorporação da gratificação de produtividade, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 pelo Tribunal Pleno do TJES e da modulação dos efeitos fixada no respectivo julgamento.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O Tribunal Pleno do TJES, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, com eficácia erga omnes e efeito vinculante.
04. Houve modulação para excepcionar os servidores aposentados até a data da publicação do acórdão (24/11/2021) que tenham recolhido contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação em sua base de cálculo.
05. A autora se aposentou em novembro de 2015, comprovando, por meio de ficha financeira, que recebeu a verba de forma habitual e que sobre ela incidiram contribuições previdenciárias.
06. Atendidos os requisitos excepcionais definidos pelo Tribunal Pleno, impõe-se o reconhecimento do direito à incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria, com o pagamento dos retroativos, observada a prescrição quinquenal.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
08. Tese de julgamento:
“1. É inconstitucional a Lei Municipal nº 2.881/93, do Município de Vila Velha, que instituiu gratificação de produtividade, conforme declarado pelo Tribunal Pleno do TJES no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035.
2. Excepcionalmente, fazem jus à incorporação da gratificação de produtividade os servidores aposentados até 24/11/2021 que tenham recolhido contribuições previdenciárias com a verba incluída na base de cálculo.
3. Demonstrado que a servidora se aposentou em 2015 e realizou recolhimentos regulares sobre a gratificação, é devido o reconhecimento do direito à incorporação da verba aos proventos de aposentadoria, com o pagamento dos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 5º, XXXVI, 37, caput, e 40; Lei Municipal nº 2.881/93; TJES, Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035; STF, Temas 881 e 885 da Repercussão Geral; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

RELATÓRIO

A autora, servidora pública municipal aposentada do Município de Vila Velha/ES, ajuizou ação buscando a incorporação da gratificação de produtividade aos seus proventos de aposentadoria, com o pagamento de retroativos. A recorrente alegou que a referida gratificação, embora denominada como tal, possuía natureza essencialmente salarial, sendo paga de forma indiscriminada e habitual durante sua vida ativa, e que sua supressão violaria os princípios da irredutibilidade vencimental e da segurança jurídica.

A sentença de primeiro grau julgou o pedido improcedente (pp. 56-59), sob o entendimento de que a gratificação era de natureza
pro labore faciendo
, condicionada ao cumprimento de requisitos objetivos do art. 2º da Lei Municipal nº 2.881/93, os quais não teriam sido comprovados.

Irresignada, a recorrente interpôs Recurso Inominado (pp. 65-74), reforçando os argumentos de que a gratificação possuía natureza vencimental disfarçada, em virtude do pagamento indiscriminado e habitual, e que sua supressão feria o princípio da irredutibilidade salarial. Reiterou os precedentes favoráveis do TJES e alegou
error in judicando
na sentença, que teria desconsiderado a falta de regulamentação efetiva dos requisitos por parte do Município. Argumentou que os requisitos do art. 2º da Lei Municipal nº 2.881/93 eram, na verdade, inerentes ao próprio cargo, e que o Município pagava a gratificação sem qualquer distinção de critério.

O recorrido apresentou contrarrazões (pp. 82-96), pugnando pela manutenção da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42, caput e § 1º, da Lei n° 9.099/95.
Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Observo que a recorrente é funcionária pública aposentada do município de Vila Velha desde novembro de 2015, tendo exercido o cargo de Assistente Público Administrativo. Nesse sentido, recebia do município a gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal n° 2.881/93.

Atualmente, a Gratificação de Produtividade é disciplinada pela Lei Municipal nº 6.295/2020, a qual prevê a possibilidade de reajuste da referida verba aos servidores aposentados, desde que incorporada de forma definitiva aos proventos de aposentadoria e vinculada ao valor do ponto de produtividade.

Sobre a presente questão, no tocante ao direito dos servidores ao recebimento do adicional de produtividade, decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI LOCAL Nº 2.881/93. ATO NORMATIVO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. EFICÁCIA POSITIVA DA COISA JULGADA. PREMISSA QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA VERBA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.
EXCEÇÃO JÁ ESTABELECIDA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES INATIVOS QUE TENHAM SE APOSENTADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DAQUELE ACÓRDÃO.
IMPACTO AUTOMÁTICO NA COISA JULGADA QUE EVENTUALMENTE TENHA SE FORMADO EM SENTIDO CONTRÁRIO. EFICÁCIA VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL PLENO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXADAS AS TESES JURÍDICAS.

1)
Uma vez declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 por este Plenário, ainda que em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, desta orientação não podem discrepar os julgamentos subsequentes do Tribunal. É dizer, a coisa julgada material operada naquele feito deve, necessariamente, influir no presente julgamento, de modo a serem necessariamente observadas nestes IRDRs as teses firmadas pelo Tribunal Pleno no incidente de inconstitucionalidade.

2)
No julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, este órgão plenário declarou a inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia
erga omnes
, da Lei nº 2.881/93 do Município de Vila Velha. Nesse contexto, visando a preservar a segurança jurídica, foi delimitado expressamente o alcance dos efeitos do acórdão, com o estabelecimento de eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade para evitar a reposição estatutária dos servidores municipais que receberam a verba de boa-fé ao longo dos anos e definindo, também, que não abrangeria os servidores municipais da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.

3)
O reconhecimento do vício da Lei Municipal nº 2.881/93 obsta a conclusão pela incorporação da gratificação aos vencimentos dos servidores, tendo o e. Tribunal Pleno expressamente ressalvado, tão somente, os servidores da inatividade que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade. Da mesma forma, revela-se inócua a discussão quanto à forma de cálculo e o percentual da gratificação a ser incorporado.

4)
De toda sorte, a fim de garantir a uniformidade das decisões a serem proferidas nos processos individuais sobrestados, considerando a necessidade de sistematizar os posicionamentos vencedores no incidente de inconstitucionalidade, convém sistematizar as teses jurídicas que deverão, necessariamente, ser reproduzidas pelos órgãos jurisdicionais, conferindo estabilidade, integridade e coerência à jurisprudência deste Tribunal.

5)
Em se tratando de édito sentencial que regula relação jurídica permanente, impondo obrigação de trato sucessivo, a modificação superveniente no estado de fato ou de direito tem aptidão para desconstituir o que restou decidido. Seguindo essa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal, em julgado paradigmático, firmou tese de Repercussão Geral (Temas nº 881 e 885) no sentido de que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações (RE 949297, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023).

6)
Considerando a eficácia vinculante e
erga omnes
da decisão proferida por este e. Tribunal Pleno no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, forçoso convir pela sua aptidão a cessar automaticamente a eficácia executiva das sentenças em que tenha sido indevidamente reconhecido o direito do servidor à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93.

7)
Fixadas as seguintes teses jurídicas:
(i)
os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES;
(ii)
a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93;
(iii)

excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo
. TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160050975, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/10/2023, Data da Publicação no Diário: 13/11/2023) [destaquei]

No tocante aos servidores em inatividade, o Tribunal Pleno decidiu que, excepcionalmente, a gratificação seria incorporada aos servidores que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24/11/2021) e tenha recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

Frisa-se que, tão somente os servidores aposentados que, ao longo da carreira, recolheram as contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo do tributo terão direito ao percebimento de tal verba já incorporada aos seus proventos. Os demais, conquanto não possam ser compelidos à restituição do valor já recebido de boa-fé, não fazem jus ao pagamento de nenhum montante que seja oriundo de previsão normativa constante da lei municipal declarada inconstitucional.

Pelos documentos acostados aos autos (ficha financeira - pp. 14-18), verifico que a autora recebeu a gratificação de forma habitual, contínua e em percentuais variados. Tendo em vista que a autora se aposentou em novembro de 2015 (logo, antes da data do acórdão), após realizar regularmente os recolhimentos previdenciários sobre referida verba, ela faz jus à incorporação da Gratificação de Produtividade.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

CONDENAR
o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA
a promover a incorporação do adicional de produtividade sobre o vencimento da recorrente, além da incidência das vantagens pessoais sobre a gratificação de produtividade incorporada aos seus proventos, e a condenação do recorrido ao pagamento da referida gratificação no período não abrangido pelo período prescricional.
A

apuração do percentual a ser incorporado deve ser feita a partir de uma média ponderada da gratificação recebida pela servidora ao longo de sua vida funcional.

Os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora a partir da citação do recorrido, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A partir do dia 09/12/2021, de acordo com o art. 3º da EC. n. 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deverá observar uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009, art. 27).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)